Tribunal: TJSP
Processo: 2276715-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276715-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
VINICIUS MARTINS GABY e Paciente HEBERT SANTOS BESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276715-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1438
2
Habeas Corpus Criminal 2276715-70.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Vinicius Martins Gaby
Paciente: HEBERT SANTOS BESSA
Comarca: Capital
Voto 1438

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO. Liberdade
Provisória e Revogação da Preventiva. Não cabimento -
Presença dos requisitos da constrição cautelar. Indícios de
materialidade e autoria. Fundamentação idônea. Crime com
pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313,
inciso I, do CPP. Ordem denegada.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Vinicius Martins Gaby, em favor do paciente HEBERT
SANTOS BESSA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Oitava Vara Criminal do Foro Central da
Capital, pela conversão da sua prisão em flagrante em preventiva.
Segundo o alegado, o paciente foi preso em flagrante,
em 17 de setembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §
2°, inciso II, § 2-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, por duas vezes, e
do artigo 288, conjugado com o artigo 61, inciso II, alínea “j”, em concurso material
(conforme artigo 69), todos do Código Penal.
Em análise da regularidade do flagrante, a prisão foi
convertida em preventiva.
Requerida a revogação da custódia cautelar, esta foi
mantida.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o
magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência
de elementos concretos a autorizarem a prisão cautelar.
O impetrante negou a participação do paciente na
prática do delito, ressaltando os seus predicados pessoais, em especial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276715-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1438
3
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e o fato de contar dezoito anos de
idade.
Diante de tais condições pessoais, a prisão se mostraria
desproporcional, cabendo medidas cautelares diversas do cárcere.
Requereu,
assim,
a
concessão
da
liminar
para a expedição de alvará de soltura, reconhecendo-se o direito do paciente de
aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal (fls. 01/14).
A liminar foi indeferida (fls. 33/38).
As informações foram prestadas (fls. 41/42).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 47/50).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente foi corretamente fundamentada.
Segundo a denúncia, na data dos fatos, o paciente,
juntamente com João Vitor Carvalho Santos, agindo em concurso e unidade de
desígnios, com mais dois indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a
motocicleta Honda, modelo CB 250 Twister, cor azul, placa EJZ 3A49, um telefone
celular, marca Samsung, documentos pessoais e uma mochila preta, em prejuízo de
José Ribamar Soares da Silva.
Consta, também, que, na mesma data, o paciente,
juntamente com os mesmos comparsas, tentaram subtrair, para proveito comum,
mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, o automóvel
Ford, modelo Ka, cor branca, placas QQR 0022, em prejuízo de Alexandre Madolio,
uma motocicleta Honda, modelo NX 400I Falcon, cor preta, placa FSX 7773, em
prejuízo de Marcelo Alves Simião e Kênia dos Santos Pereira, apenas não
consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276715-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1438
4
Segundo a inicial, na data dos fatos, o paciente e seus
comparsas, valendo-se de duas motocicletas (uma Honda, modelo XRE, e uma
Honda, modelo CG 160), emparelharam com a motocicleta Honda, modelo CB 250
Twister (placa EJZ 3A49), conduzido pela vítima José Ribamar da Silva. Um dos
rapazes, que portava uma arma de fogo, desferiu uma coronhada no capacete do
ofendido, obrigando-o a parar.
Então, os indiciados Herbert Bessa e João Vitor
subtraíram os pertences pessoais e a motocicleta da vítima e se evadiram, tendo
Herbert fugido pilotando a motocicleta subtraída.
Os agentes e seus comparsas seguiram até a Rua
Cândido Fontoura, onde, valendo-se de três motocicletas (Honda/XRe, Honda/CG e
a Honda/Twister recém roubada), mediante ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, interceptaram o veículo Ford, modelo Ka (placas QQR 0022) e a
motocicleta Honda, modelo Falcon, placa FSX 7773), anunciando o roubo.
Todavia, a subtração foi interrompida pela chegada dos
policiais militares. Dois comparsas conseguiram fugir a bordo da motocicleta Honda,
modelo XR 300, enquanto os denunciados foram presos em flagrante delito.
Todas as vítimas reconheceram os denunciados como
autores dos crimes.
Em decisão que analisou a regularidade do flagrante, o
Meritíssimo
Juiz
de
Primeiro
grau
converteu
a prisão em
flagrante
em preventiva, porque, além dos indícios de autoria e da materialidade, as
circunstâncias do fato indicavam a prática do crime de roubo majorado, destacando:
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria do(s) crime(s) de ROUBO MAJORADO e de
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 157, § 2o e art. 288, ambos do Código Penal)
encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas. (...)
Houve, ainda, reconhecimento positivo pelas vítimas
(fls. 15 e fls. 17/19) do autuado, lembrando que “o reconhecimento que a vítima
efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em
sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276715-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1438
5
é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas
presenciais
(TJSP,
AC
0065693-58.2012.8.26.0050,
Rel.
Airton
Vieira,
julg. 24/09/2015).”
Requerida a revogação da prisão preventiva, o pedido
foi indeferido, destacando:
“Com relação ao requerimento da defesa técnica do
imputado, Herbert Santos Bessa, para revogação da prisão preventiva (fls. 111/115),
com manifestação contrária por parte da acusação, a folhas 123/125, não
merece guarida.
Com efeito, até a presente data não houve modificação
fática do já decidido em 18 de setembro de 2020, pela MMa. Juíza de Direito da
Vara Plantão Criminal da Capital (fls. 56/60), devendo, portanto, tal decisão
permanecer em virtude da manutenção dos pressupostos que ensejaram a custódia
celular, além dos seu próprios e jurídicos fundamentos.”
Assim, a decisão de primeiro grau se encontra
devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total
consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos
312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e
nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
Ademais, o crime imputado ao paciente é grave,
praticado com grave ameaça e concurso de agentes, e possui pena máxima em
abstrato elevada.
Ressalte-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis
não são suficientes para desconstituir a custódia cautelar.
Convém lembrar que os fundamentos da preventiva
estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são
taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276715-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1438
6
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa, as demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser
levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo
impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas
em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem que
o paciente preencha quaisquer desses parâmetros.
Registra-se ainda que eventuais predicados pessoais do
paciente, como ser possuidor de residência fixa e manter ocupação lícita, não se
afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada,
como no caso, a necessidade da prisão processual.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal a que esteja submetendo o paciente, sendo importante
relembrar que o crime de roubo majorado possui pena máxima superior a quatro
anos, ajustando-se ao comando legal do artigo 313, inciso I, do CPP.
As decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são
uníssonas no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como a primariedade,
domicílio no distrito da culpa e trabalho lícito, não são suficientes, por si só, para
afastar a custódia cautelar, principalmente quando há motivos que a autorizam, como
é o caso em apreço.
"...Ora, em alguns tipos de delito, como o roubo -
crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave
ameaça a pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela
forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276715-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1438
7
risco de reiteração delitiva. Não se trata de presumir a periculosidade do autor do
crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras
ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, esta atitude sim,
constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus
inúmeros precedentes, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da
medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja,
em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução. Assim, certos
tipos de crimes, como o que ora se examina, permitem que, da simples prática
delitiva, se infira o perigo à ordem pública, que é o periculum libertatis exigido para
a preventiva...". (STJ - RHC 94.112/MG - Rel. Min. Jorge Mussi - Julg. 05.06.2018 -
Pub. 15.06.2018).
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI.
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão
devidamente fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art.
312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi
decretada e mantida com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as
circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus
operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de ônibus durante o período
noturno e contra vítima mulher). De outro, o fundado receio de reiteração delitiva
(em razão da existência de inquéritos policiais e processos em andamento contra o
recorrente). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 3.
Recurso em habeas corpus improvido (STJ - Sexta Turma - RHC 92.265/SP, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior - julg. 04.09.2018 - DJe 14.09.2018).
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa, as demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276715-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1438
8
levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo
impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada (artigo quinto, inciso LXI, da Carta Magna), não revogou as
disposições do Código de Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434,
RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT
658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322,
Sexta Turma, DJU 02.09.91, pag. 11822).
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, ao menos, nesta oportunidade, de
rigor a manutenção dessa prisão preventiva, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal.
Observo, por fim, que as questões de mérito serão
analisadas durante a instrução processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator